Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. REGIME DE DOIS TURNOS (40 HORAS). ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM UM TURNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir o DF a pagar a Gratificação de Alfabetização – GAA calculada sobre o salário de referência de 40 horas semanais e em obrigação de pagar quantia certa relativa às diferenças apuradas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA/GAL. A Gratificação de Alfabetização é devida ao professor em efetivo exercício no ciclo básico da alfabetização, equivalente a 1a e 2a séries do ensino fundamental ou fase I do ensino supletivo, no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado (art. 21, III e § 2o, da Lei n. 5.105/2013). Na forma do art. 9o. da mesma norma, o regime de trabalho do docente é de 20 horas para um turno e de 40 horas para dois turnos. Desse modo, para fazer jus à gratificação sobre o vencimento relativo a dois turnos o professor deve desempenhar atividades de alfabetização em cada um deles. Neste sentido, precedente da 3a. Turma (07160071120208070016 - (0716007-11.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Terceira Turma Recursal Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 19/11/2020)
3 – Gratificação de alfabetização. Regime de 40 horas com atividade de alfabetização em um turno. A declaração de lotação de ID 24105011 – PAG 6 informa que o autor atua em regência de classe em alfabetização (1a e 2a etapas) apenas no período matutino. O documento de ID 24105011 – PAG 8 expedido pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto ressalta que se considera alfabetização as denominadas 1a e 2a Etapas do ensino fundamental. Desse modo, considerando que a GAA tem natureza de propter laborem e que o servidor, embora tenha uma carga horária de 40 horas semanais, apenas atua um período em alfabetização, o equivalente a 20 horas semanais, o valor de sua gratificação deve ser calculado considerando o regime de 20 horas, no caso, 15% de R$ 2.025,90 (R$ 303,88), conforme tabela de vencimentos. O contracheque indica que o servidor já recebe essa quantia a título de GAA (ID 24104354-PAG 12), pelo que não há diferença alguma a ser saldada, tampouco há direito de receber a gratificação no patamar de 40 horas. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E